Tribunal: STF
Processo: AP 1982
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ALEXANDRE DA COSTA OLIVEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A prisão do investigado foi efetivada em 9/1/2023 e, em 2/3/2023, converti sua prisão em medidas cautelares diversas (Pet 10820).



    Em 16/4/2024, encerrado o interrogatório do réu e aberta a fase de requerimentos, foi requerida a revogação das medidas cautelares, especialmente o uso da tornozeleira eletrônica, sob a justificativa de que “ faz aproximadamente 6 meses que o Requerente está sob monitoramento eletrônico, e embora sua residência e seu local de trabalho estejam atualmente na cidade de Divinópolis, por diversas vezes surgiram propostas de prestação de serviços fora da Comarca” bem como que o denunciado está sob monitoramento eletrônico há cento e oitenta dias, o que seria inadmissível em razão da medida não possuir caráter perpétuo .



    As partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP) e para manifestação da Procuradoria-Geral da República a respeito do requerimento defensivo de revogação das medidas cautelares.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao denunciado. Na mesma ocasião, requereu: “a confirmação da extração dos dados contidos no celular referido no Termo de Apreensão que consta na fl. 122 e encaminhamento do respectivo laudo e relatório de análise quanto ao conteúdo do aparelho. “ (eDoc. 73)



    É o relatório. DECIDO.



    Em relação ao requerimento formulado pela Defesa, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da revogação das medidas cautelares, ressaltando que (eDoc. 73): 



    O denunciado teve sua prisão preventiva convertida em medidas cautelares diversas, as quais pressupõem a limitação na esfera de direitos individuais, proporcionais aos ilícitos imputados e às consequências jurídicas inerentes ao fato. O deferimento das medidas demanda, portanto, o compromisso do investigado em cumpri-las, ciente de que a violação poderá resultar no seu retorno à segregação cautelar. Nesse sentido, apesar de o trabalho exercido pelo denunciado demandar, supostamente, o seu deslocamento entre diversas comarcas do Estado de Minas Gerais, não se pode relativizar a medida de modo ilimitado, sob pena de tornarem inócuas as suas finalidades. Além disso, a defesa não apresenta o parâmetro necessário ao efetivo exercício das atividades do denunciado, o que impede a análise do pedido subsidiário. Nesse ponto, a região Centro-Oeste de Minas Gerais é composta por oito municípios, de modo que ampliar o monitoramento para todo o perímetro, igualmente, desvirtuaria sua finalidade. Os elementos trazidos na manifestação da defesa, portanto, não afastam os fundamentos que legitimaram a imposição, ao denunciado, das medidas cautelares diversas da prisão 



    Em relação ao requerimento de revogação das medidas cautelares impostas, observo que, em 2/3/2023, concedi a liberdade provisória a ALEXANDRE DA COSTA OLIVEIRA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. O requerimento não se trata de situação extraordinária a justificar a revogação ou flexibilização da medida. 



    Cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento. 



    Quanto ao requerimento de diligências da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Consta, conforme informado pela Procuradoria-Geral da República, Termo de apreensão de 01 aparelho celular (eDoc. 2 – fl. 77).



    No entanto, ainda não foram juntados quaisquer relatórios ou laudos pela Polícia Federal referentes à extração de dados do aparelho celular, razão pela qual verifico a necessidade e pertinência do pleito ministerial. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas ao réu ALEXANDRE DA COSTA OLIVEIRA e DEFIRO o pedido de diligências formulado pela Procuradoria-Geral da República, e determino: 



    OFICIE-SE à Polícia Federal, para que encaminhe aos autos, no prazo de 10 (dez) dias: (i) os respectivos laudos e relatórios de análise de extração de dados no celular referidos nos Termos de Apreensão (eDoc. 2 – fl. 77).



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente